Tribunal: TJPA
Processo: 0814509-67.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-04-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814509-67.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: ELIANE CLARINDO DAS NEVES

AGRAVADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE SUSPENSÃO DE COBRANÇA DE FATURA DE CONTA-CONTRATO REFERENTE A DÉBITO ANTERIORES, CREDITADOS A TERCEIRO – ALEGAÇÃO DE QUE A CONCESSIONÁRIA EXIGIU A REALIZAÇÃO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA PARA REALIZAR A TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA COMO REGRA DE INSTRUÇÃO – PRECEDENTES DO STJ NO SENTIDO DE QUE A OBRIGAÇÃO É PESSOAL, E NÃO PROPTER REM – CONDUTA DE EXIGIR CONFISSÃO DE DÍVIDA INCOMPATÍVEL
art. 346, inciso III, da Resolução nº. 1000, de 07 (sete) de setembro de 2021, da ANEEL – conduta já reconhecida como abusiva em precedentes desta 2ª turma de direito privado – recurso conhecido e provido para confirmar a antecipação de tutela.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do voto da
Exmo. Desembargador Alex Pinheiro Centeno.

Alex

Pinheiro Centeno

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por

ELIANE CLARINDO DAS NEVES, contra a decisão do Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela em ação declaratória de inexistência de débito c/c obrigação de fazer e indenização por danos morais, pleiteando restabelecimento do fornecimento de energia elétrica e suspensão de cobrança referente a débitos de terceiros.

A decisão agravada
deferiu
foi proferida nos seguintes termos:

“Analisando-se os autos, em um juízo de cognição sumária, não vislumbro elementos que forneçam segurança a este juízo acerca dos fatos narrados na peça vestibular, sobretudo por não ter ficado claro, por exemplo, se a parte autora assumiu débito de terceiros em razão de estar morando na residência antes de julho de 2018 e feito a ligação de forma clandestina, o que pode ter dado origem as cobranças de consumo não registrados de períodos anteriores a formalização da conta contrato em nome da parte autora, sendo necessário a formação do contraditório. Portanto, em um juízo de cognição sumária, não restou comprovado a probabilidade do direito e o perigo de dano alegado pela parte autora, sendo imprescindível o regular andamento processual para que o mérito seja analisado.

Isso posto, considerando que não se encontram presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência antecedente, indefiro a antecipação da tutela jurisdicional, na forma do art. 300 do Código de Processo Civil e por tudo mais o que consta nos autos.

Inverte-se o ônus da prova, uma vez que a matéria em apreciação é de índole consumerista, sendo a parte Requerente hipossuficiente (CDC, art. 6°, VIII)” (grifos nossos).

Em sede de exordial (ID nº. 11372525), a agravante alegou que se dirigiu até a sede da agravada a fim de solicitar a troca da titularidade da conta contrato de fornecimento de energia do imóvel para si. Contudo, a concessionária teria condicionado o atendimento da solicitação a assunção de débitos existentes na conta contrato, em nome da antiga titular.

Sem ter informações sobre seus direitos, visto ser pessoa de baixa instrução, a agravante assumiu os débitos existentes em nome de terceiro. Logo, a agravante assinou termo de confissão de dívida e parcelamento no dia 05 de julho de 2018 (juntado nessa ação).

Afirmou que passou dificuldades para o pagamento de seu consumo normal de energia, após ter sido supostamente onerado com a cobrança do débito de terceiro.

A agravante também teria questionado a regularidade de seu consumo de energia faturado no período compreendido entre os meses de julho a outubro de 2021, uma vez que as faturas teriam registrado consumo incompatível com a sua realidade de consumo, razão pela qual também pediu a revisão das referidas cobranças.

A agravante, através da Defensoria Pública do Estado do Pará, ainda teria estabelecido canal de comunicação com a concessionária de energia. Entretanto, a agravada não teria aceitado a proposta de solução apresentada pela agravante, realizando o corte do fornecimento de energia da agravante em razão do não pagamento das referidas parcelas.

Alegou nulidade da confissão de dívida realizada e juntou precedente do STJ no sentido de que as dívidas de consumo de energia elétrica e de água não se vinculam a titularidade do bem servidor. Logo, tratar-se-ia de obrigação
propter personam
, e não
propter rem.

Afirmou, ainda, que o art. 346, inciso III da Resolução nº. 1000 da ANEEL proíbe que a alteração de titularidade seja condicionada ao pagamento de débitos pendentes em nome de terceiros, que não sejam de responsabilidade do consumidor solicitante da transferência, à exceção de sucessão comercial de pessoa jurídica.

Por fim, solicitou a suspensão da cobrança das parcelas referentes à confissão de dívida nº 700002160975, uma vez que referentes à consumo de débitos de terceiros, e da negociação nº 700002160976, referentes a débitos de consumo não registrados. Requereu, também, o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica da conta contrato nº 3008544637, caso tenha sido interrompido.

Em sede de decisão interlocutória
(ID nº. 12607420
), o relator originário deferiu a antecipação de tutela, nos seguintes termos:

“O recurso é cabível (art. 1015, I do CPC), tempestivo, agravante beneficiária da assistência judiciária e foram juntadas as peças necessárias, pelo que, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de Instrumento e passo a examinar o pedido liminar.

Consabido que o relator, ao receber o agravo, poderá atribuir efeito suspensivo ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (art. 1019, I do CPC), desde que o seu cumprimento possa gerar risco de dano e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou seja, os clássicos requisitos para concessão das liminares em geral (fumus boni iuris e periculum em mora). Os requisitos não são alternativos, mas sim concorrentes, ou seja, faltando um deles, a providência liminar não será concedida.

Entendo estarem presentes os requisitos ao deferimento da liminar.

A agravante sendo a nova possuidora do imóvel requereu a troca de titularidade da fatura de energia, tendo a empresa agravada condicionado a reativação do serviço ao pagamento de débito anterior.

No caso, a agravada atua como se as dívidas decorrentes de consumo de energia possuíssem natureza
propter rem
, isto é, vinculadas ao imóvel, todavia o entendimento firmado pelo Superior Tribunal é no sentido de que o débito,
tanto de água como de energia elétrica, é de natureza pessoal
, não se caracterizando como obrigação de natureza
propter rem
. Neste sentido, a ementa do julgado a seguir,
in verbis
: [...].

Outrossim
,
o art. 4º, § 2º, da Resolução n. 456/00 da ANEEL, dispõe: [...] § 2º A concessionária não poderá condicionar a ligação de unidade consumidora ao pagamento de débito pendente em nome de terceiros.

Portanto, eventual débito apurado em decorrência de consumo de
anterior possuidor ou proprietário do imóvel,
como é o caso, deve ser cobrado deste e não do atual proprietário e/ou possuidor do imóvel.

Quanto à cobrança de débitos de consumo não registrado, este deve ser suspenso até melhor instrução, haja vista que não se pode exigir do consumidor hipossuficiente a prova negativa de que não fraudou o equipamento de medição do consumo de energia elétrica.

A apuração de valores e a respectiva responsabilidade pelo adimplemento necessitam de apuração, não se permitindo a paralisação do serviço como coerção para pagamento de débitos pretéritos, uma vez que o
fornecimento de energia elétrica é necessário à digna subsistência humana.

No que concerne ao
periculum in mora
, vislumbra-se a condição hipossuficiente da idosa agravante, que ante o condicionamento da troca de titularidade e religação da energia ao pagamento, assinou contrato de confissão de dívida de terceiro (ID Num. 76014742, Id. Num.76014742 e 76014745 autos originários), sendo o fornecimento de energia elétrica bem essencial a própria sobrevivência

Assim, em cognição sumária própria desta fase recursal, concluo pela presença dos requisitos do art. 1019, I do CPC, necessários ao deferimento da antecipação de tutela pretendida.

Isto posto,
DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que a agravada restabeleça o fornecimento da energia, caso esteja interrompido, em razão de faturas de terceiros não pagas e em decorrência de dívida de consumo não registrado, sob pena de multa diária de R$1.000,00 (hum mil reais) até o limite de R$50.000,00 (cinquenta mil reais)”
(grifos no original).

Não obstante devidamente intimada, a agravada deixou o prazo transcorrer
in albis
sem apresentação de manifestação.

Instado a se manifestar, o Ministério Público deixou de emitir opinião sobre o mérito do feito, em atenção à Recomendação nº. 34, de 05 de abril de 2016, do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP).

É o relatório.

VOTO

JU
Í
ZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelos apelantes, tenho-os como regularmente constitu
í
dos, bem como atinentes
à
constitui
çã
o regular do feito at
é
aqui, raz
ã
o pela qual conhe
ç
o do recurso, passando a proferir voto.

DO M
É
RITO

Ao analisar o caso,
ab initio
, é imperioso sopesar que a natureza jurídica da avença entre as partes é de consumo, tendo em vista que o apelado enquadra no conceito de consumidor final (art. 2º do CDC) e a apelante no de fornecedor de serviço (art. 3º do CDC).

Ademais, na própria decisão impugnada, o Magistrado de 1º Grau reconheceu a verossimilhança dos argumentos da agravante, quando determinou a inversão do ônus da prova, com esteio no art. 6º, VIII, do CDC.

Recorde-se que, segundo posicionamento uníssono do STJ,
a inversão do ônus da prova é regra de instrução, e não de julgamento
, senão vejamos:

“RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA MOVIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL - NEGATIVA DE PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA PELA SEGURADORA FUNDADA EM SUPOSTA APURAÇÃO DE FRAUDE - PROCEDIMENTO ILÍCITO DOLOSAMENTE ENGENDRADO PARA POSSIBILITAR A RECUSA DO PAGAMENTO DO CAPITAL SEGURADO, VISANDO A CONSUMAÇÃO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO, COM O ENVOLVIMENTO DE DOCUMENTOS FALSOS OBTIDOS NO ESTRANGEIRO - TRIBUNAL DE ORIGEM QUE MANTEVE A CONDENAÇÃO COM BASE NA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA APLICADA ENQUANTO REGRA DE JULGAMENTO NO ÂMBITO RESTRITO DA SEGUNDA INSTÂNCIA. INSURGÊNCIA DA RÉ.

1. Existência de omissões relevantes cujo saneamento, pelo Tribunal a quo, se afigura imprescindível ao correto deslinde da controvérsia.

2. Julgamento empreendido pela Corte local mediante a aplicação da inversão do ônus da prova, como regra de julgamento, já em sede de apelação.

2.1 A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC, é regra de instrução e não regra de julgamento, motivo pelo qual a decisão judicial que a determina deve ocorrer antes da etapa instrutória, ou quando proferida em momento posterior, garantir a parte a quem foi imposto o ônus a oportunidade de apresentar suas provas.

Precedentes.

2.2 Inviabilidade da inversão do ônus probatório em sede de apelação, notadamente quando fundado em premissa equivocada atinente a suposta hipossuficiência da parte autora, visto que o órgão do Ministério Público não é de ser considerado opositor enfraquecido ou impossibilitado de promover, ainda que minimamente, o ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito.

3. Recurso especial conhecido em parte e, na extensão, provido, para cassar os acórdãos dos embargos de declaração e apelação relativamente ao recurso manejado pela seguradora e determinar o retorno dos autos à instância precedente para, uma vez afastada a inversão probatória, proceda a Corte local a análise da apelação interposta pela ré como entender por direito.

Ficam prejudicadas as demais teses arguidas no reclamo”. (REsp n. 1.286.273/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 8/6/2021, DJe de 22/6/2021) (grifos nossos).

Logo, andou bem o relator originário, ao reconhecer a verossimilhança nos argumentos da agravante e conceder antecipação de tutela. De fato, presentes dos requisitos do art. 300 do CPC.

A agravante alega que foi obrigada a assinar um contrato de confissão de dívida de débito de terceiro, ao solicitar a troca de titularidade de sua conta contrato.
Não houve prova da concessionada em sentido contrário.

De fato, conforme o E. Superior Tribunal de Justiça, a responsabilidade por débito relativo ao consumo de água e serviço de esgoto é de quem efetivamente obteve a prestação do serviço. Trata-se de obrigação de natureza pessoal, não se caracterizando como obrigação
propter rem
. Assim, não se pode responsabilizar o atual usuário por débitos antigos contraídos pelo morador anterior do imóvel, senão vejamos:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. OBRIGAÇÃO DE NATUREZA PESSOAL E NÃO PROPTER REM. PRECEDENTES. CONTRATO DE LOCAÇÃO. MUDANÇA DE TITULARIDADE. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO À CONCESSIONÁRIA. RESPONSABILIZAÇÃO DO PROPRIETÁRIO.
1. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que a responsabilidade pelo pagamento da prestação do serviço de água, esgoto ou energia possui natureza pessoal e não propter rem, devendo, portanto, a obrigação pelo pagamento do serviço recair sobre quem o solicita.
2. Ocorre que, no caso, ainda que seja possível atribuir ao locatário a responsabilização pelo pagamento do serviço de energia elétrica, conforme consignado pela Corte a quo, a companhia agravada não foi informada a respeito da mudança de titularidade da obrigação. 3. Quando o proprietário deixa de informar a alteração de titularidade, permanece a relação de fornecimento de energia estabelecida entre ele e a companhia de energia, vinculando-o à obrigação como usuário, uma vez que o vínculo jurídico estabelecido entre o locador e locatário não pode ser imposto à companhia de energia, sob pena de transferir obrigações sem prévio ajuste. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 1737379 PR 2018/0095751-1, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 08/03/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/03/2022) (grifos nossos).

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. OBRIGAÇÃO DE NATUREZA PESSOAL E NÃO PROPTER REM. PRECEDENTES. CONTRATO DE LOCAÇÃO. MUDANÇA DE TITULARIDADE. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO À CONCESSIONÁRIA. RESPONSABILIZAÇÃO DO PROPRIETÁRIO.
1. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que a responsabilidade pelo pagamento da prestação do serviço de água, esgoto ou energia possui natureza pessoal e não propter rem, devendo, portanto, a obrigação pelo pagamento do serviço recair sobre quem o solicita.
2. Ocorre que, no caso, ainda que seja possível atribuir ao locatário a responsabilização pelo pagamento do serviço de energia elétrica, conforme consignado pela Corte a quo, a companhia agravada não foi informada a respeito da mudança de titularidade da obrigação. 3. Quando o proprietário deixa de informar a alteração de titularidade, permanece a relação de fornecimento de energia estabelecida entre ele e a companhia de energia, vinculando-o à obrigação como usuário, uma vez que o vínculo jurídico estabelecido entre o locador e locatário não pode ser imposto à companhia de energia, sob pena de transferir obrigações sem prévio ajuste. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 1737379 PR 2018/0095751-1, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 08/03/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/03/2022) (grifos nossos).

Ressalte-se que também é abusiva a conduta de exigir o pagamento, ou a confissão de dívida, de débitos anteriores como requisito para realizar transferência de titularidade de conta contrato de energia elétrica.
Além de ser vedado pelo art. 346, inciso III, da Resolução nº. 1000, de 07 (sete) de setembro de 2021, da ANEEL, a conduta já foi reconhecida como abusiva em julgados anteriores desta E. Turma de Direito Privado
, senão vejamos:

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS.
CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE DÉBITO REMANESCENTE DO PROPRIETÁRIO ANTERIOR. IMPOSSIBILIDADE.
AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. DANOS MORAIS FIXADOS EM R$ 7.500,00 (SETE MIL EM QUINHENTOS REAIS). APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE USO COMERCIAL DO IMÓVEL NÃO COMPROVADA. VALOR DOS DANOS MORAIS MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – Acerca da transferência de titularidade com débito remanescente do proprietário anterior, temos que, quanto às faturas não pagas, a Resolução ANEEL 414/2010 determina no art. 128, § 1º, que a concessionária não poderá condicionar os atendimentos de ligação ou alteração de titularidade ao pagamento de débito pendente em nome de terceiro,
exceto quando restar demonstrado que houve a aquisição de fundo de comércio e a continuidade na exploração na mesma atividade econômica
.
No caso dos autos, o apelante tentar se sustentar no respaldo da norma sobre exploração de atividade econômica, no entanto, nada comprova esse respeito, considerando que até mesmo a ficha cadastral da unidade consumidora, juntada pela recorrente, classifica o imóvel como RESIDENCIAL CONVENCIONAL.

II – Conforme pacífica orientação do Superior Tribunal de Justiça e dos tribunais pátrios, o contrato de fornecimento de energia elétrica possui natureza pessoal, e não
propter rem
, uma vez que não se vincula à titularidade do bem, e somente produz os seus efeitos em relação às partes contraentes, de modo que as obrigações contraídas por antigo locatário frente à concessionaria demandada não poderiam obstaculizar a mudança de titularidade da unidade consumidora;

III – Configurada a falha na prestação do serviço da concessionária de energia elétrica impõe-se o dever de reparar o dano moral sofrido pelo consumidor, nos termos o art. 14 do CDC. Considerando-se a natureza do dano sofrido, sua repercussão sobre seu patrimônio moral e o caráter sancionador e educativo da medida, ainda, por ser o fornecimento de energia elétrica um serviço de utilidade pública indispensável, mantém-se a título de danos morais o valor de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais).

IV- Recurso conhecido a desprovido, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0009561-66.2014.8.14.0301 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 12/09/2023) (grifos nossos).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DECISÃO AGRAVADA QUE NEGOU A TUTELA DE URGÊNCIA. PRESENÇA DA PROBABILIDADE DO DIREITO DO
AGRAVANTE. NEGATIVA DE TROCA DE TITULARIDADE. COBRANÇA DE DÉBITOS PRETÉRITOS DE TERCEIROS.
IMPOSSIBILIDADE. PERIGO DE DANO. SERVIÇO ESSENCIAL.

REFORMA QUE SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE.

1.
O regime geral das tutelas de urgência está preconizado no artigo 300 do Código de Processo Civil que unificou os pressupostos fundamentais para a sua concessão: “
a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
”.

2. Hipótese dos autos em que demonstrada a probabilidade do direito ante a negativa de troca de titularidade de conta de energia elétrica, em razão da existência de débitos pretéritos de terceiros, em violação ao art. 128 da Resolução ANEEL 414/2010.

3.
Por outro lado, no que toca ao perigo de dano, vislumbra-se ser este manifesto diante da necessidade da continuidade do fornecimento de energia elétrica, bem indispensável para as mais variadas atividades rotineiras e para a preservação de direitos fundamentais.

4.
Presentes os pressupostos do art. 300 do CPC, é de rigor a reforma da decisão agravada.

5.

Recurso conhecido e provido, à unanimidade.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0801203-36.2019.8.14.0000 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 02/08/2022) (grifos nossos).

Assim, nada resta a este signatário senão confirmar a antecipação de tutela concedida no sentido de restabelecer a energia, caso tenha sido interrompida, e suspender a cobrança das faturas de terceiros impugnadas. Trata-se de medida que, em
ultima ratio
, coaduna-se com o princípio da dignidade da pessoa humana, princípio fundante da República Federativa do Brasil (art. 1º, III, da CF).

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
Conheço
do Recurso e
dou-lhe Provimento
para reformar a decisão impugnada e confirmar a antecipação de tutela concedida em decisão monocrática de ID nº.
12607420
.

É como voto.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 08/05/2024